Tribunal: TJDFT
Processo: 0751981-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Competência. Injúria racial. Primas. Competência da vara criminal comum.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o fato – relacionar fotografia da vítima (prima da ofensora) à imagem de um macaco, em grupo familiar do aplicativo “Whatsapp” - tipifica violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. A inclusão do art. 40-A pela L. 14.550/23 à L. 11.340/06 afastou a necessidade de comprovação específica da motivação e da condição de vulnerabilidade, sem suprimir, contudo, o requisito de que a conduta esteja inserida em contexto de violência fundada no gênero.
4. A presunção de vulnerabilidade é relativa e não autoriza a ampliação do microssistema protetivo a toda e qualquer infração penal praticada contra mulher no âmbito familiar.
5. Se as circunstâncias indicam que, embora a relação da vítima e da ofensora insira-se no conceito de “âmbito de família” da L. 11.340/06 (são primas), a conduta foi motivada pela condição racial, sem indicativo de menosprezo à vítima por sua condição de mulher ou de situação de vulnerabilidade estrutural decorrente do gênero, a competência não é do juizado especializado.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 4a Vara Criminal de Ceilândia – DF.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 40-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AREsp 2.497.157/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 11/11/2024.